Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0706272-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA REJANE SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, a recorrente é servidora pública, aufere renda mensal líquida superior a R$ 7.000,00 e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde a evidenciar que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência. Nesse trilhar, indefiro o pedido de concessão do benefício. intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito